Tribunal: CARF
Processo: 13707.002659/2002-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
13707.002659/2002-65
ACÓRDÃO
3401-014.278 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOJAS MAGAL DE UTILIDADES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/1997 a 30/11/1997
AUDITORIA INTERNA DE DCTF. VINCULAÇÕES NÃO CONFIRMADAS.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.CABIMENTO.
Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas em
declaração prestada pelo sujeito passivo decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou
não comprovados, relativas a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar as preliminares e, no
mérito, negar provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-014.276, de 12 de novembro de
2025, prolatado no julgamento do processo 10768.005919/2002-41, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.278 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13707.002659/2002-65
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou-a procedente em parte,
relativo ao auto de infração eletrônico relativo à Cofins (Cód. 2960), período(s) de apuração
01/07/1997 a 30/11/1997 (veja-se Anexo III - Demonstrativo do Crédito Tributário a Pagar , fl. 17),
lavrado em 14/05/2002.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/1997 a 30/11/1997
COFINS. AUDITORIA INTERNA DE DCTF. VINCULAÇÕES NÃO CONFIRMADAS.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.CABIMENTO.
Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas em declaração
prestada pelo sujeito passivo decorrentes de pagamento, parcelamento,
compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados,
relativas a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1997
TAXA SELIC. JUROS DE MORA.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
LANÇAMENTO. ART. 90 DA MP No 2.158-35. MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE
BENIGNA
No julgamento dos processos pendentes cujo crédito tributário tenha sido
constituído com base no art. 90 da MP no 2.158-35, as multas de ofício exigidas
juntamente com as diferenças lançadas devem ser exoneradas pela aplicação
retroativa do caput do art. 18 da Lei no10.833, de 2003, desde que essas
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.278 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13707.002659/2002-65
3
penalidades não tenham sido fundamentadas nas hipóteses versadas no “caput”
desse artigo.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário repisando os mesmos
argumentos de manifestação de inconformidade.
O feito foi convertido em diligência, para que a unidade de origem: a) intime a
contribuinte a juntar as cópias das CDAs mencionadas nos processos de execuções fiscais citados
no recurso voluntário, bem como seja identificado se, efetivamente, os valores que constam nas
certidões de dívida ativa são os mesmos discutidos no referido processo de compensação; b)
cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando, manifestar-se no prazo de
trinta dias.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade Em
caso análogo envolvendo a mesma contribuinte , foi proferido a seguinte decisão:
A recorrente de Auto de Infração n.° 0009863, tem-se que a ora Recorrente foi
autuada por não ter supostamente recolhido COFINS, no período de 04/1997 a
06/1997, totalizando, assim, lançamentos no montante histórico de R$ 64.738,88.
Observa-se que nos autos há vasta informações acerca dos processos ajuizados em
sede de execução fiscal a respeito dos mesmos débitos discutidos em sede de
processo de compensação, conforme análise de fls. 539-542.
Pelos argumentos apresentados pela recorrente, consta da relação, débitos em
duplicidade que aparentemente deverão ser desconsiderados, o que, além dos
demais argumentos trazidos em sede de Impugnação (reiterados em sede
recursal), podem, eventualmente, confirmar as compensações dos períodos
remanescentes e dar ensejo ao cancelamento do presente Auto de Infração.
Portanto, apesar de compreender os argumentos bem fundamentados que foram
apresentados pela DRJ, entendo que se não for feita uma análise detida dos
referidos processos de execuções fiscais, estaríamos por ferir o princípio da
segurança jurídica, ao meu ver, um dos pilares mais importantes do ordenamento
pátrio.
E mais, o fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da verdade
material destina-se a busca da verdade que está para além dos fatos alegado pelas
partes, sobretudo em um cenário dentro do qual as partes trabalharam
proativamente no sentido de cumprir o seu onus probandi. Como já dito
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.278 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13707.002659/2002-65
4
anteriormente, a parte é a responsável pelo ônus de provar o que alega. E, em uma
percepção analítica do processual, há material a ser analisado pela DRJ.
Ante ao exposto, e por adotar uma cautela necessária, de voto no sentido de
converter o presente julgamento em diligência para que a Delegacia da Receita de
origem:
a) que sejam apresentados neste PAF, cópias das CDAs citadas nos processos de
execuções fiscais citadas nas fls. 539-542, bem como seja identificado se,
efetivamente, os valores que constam nas certidões de dívida ativa são os mesmo
discutidos no referido processo de compensação; b) cientifique a interessada
quanto ao teor dos cálculos para, desejando, manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
Numero do processo: 10768.005921/2002-11 Nome do relator: ANNA DOLORES
BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA Pois bem! Como mencionado, trata-se de processo
análogo, o fato que a contribuinte trouxe ao longo deste processo uma série de
documentos e apontamentos nos termos do PAF 10768.005921/2002-11 acima
mencionado.
Assim, deve ser adotado o mesmo procedimento do PAF 10768.005921/2002-11 e
converter o feito em diligência para que a unidade de origem:
a) que intime a contribuinte a apresentar neste PAF, cópias das CDAs citadas nos
processos de execuções fiscais citadas em recurso voluntário, bem como seja
identificado se, efetivamente, os valores que constam nas certidões de dívida ativa
são os mesmos discutidos no referido processo de compensação; b) cientifique a
interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando, manifestar-se no prazo de
trinta dias. Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Seguindo a marcha processual normal, foi prestada as seguintes informações pela
fiscalização:
1. Em atenção ao despacho de fls. 577, foi instaurado o procedimento fiscal sob o
TDPF no 0720100.2024.00040, com o objetivo de efetuar diligência fiscal, na forma
proposta na Resolução n.o 3301-001.872 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária,
às fls 573/576, qual seja:
a) intime a contribuinte a juntar as cópias das CDAs mencionadas nos
processos de execuções fiscais citados no recurso voluntário, bem como seja
identificado se, efetivamente, os valores que constam nas certidões de
dívida ativa são os mesmos discutidos no referido processo de
compensação;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
2. O processo em questão trata de auto de infração eletrônico relativo à Cofins
(Cód. 2960), período(s) de apuração 01/04/1997 a 30/06/1997 (veja-se Anexo III -
Demonstrativo do Crédito Tributário a Pagar, fl. 54), lavrado em 22/02/2002. O
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.278 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13707.002659/2002-65
5
lançamento decorre da não confirmação de vinculações informadas em DCTF,
conforme demonstrativo de fl. 53.
3. Assim, dando prosseguimento à solicitação do CARF, lavrou-se o Termo de
Intimação Fiscal(TIF) no 1, às fls 579/581, com solicitação do contido na letra “a”,
acima. Em resposta, foram apresentados os documentos, às fls 587/1591, que
apesar do grande volume não conseguiram (Fl. 2 da Informação VR 07RF DEFIS no
21, de 5 de agosto de 2024.)comprovar que os valores discutidos no processo de
compensação, que foram objeto do auto de infração, são os mesmos de CDAs
emitidas dentro de processos de execução fiscal, conforme recurso apresentado.
Inclusive, cabe ressaltar, que as CDAs apresentadas fazem referência a tributos de
períodos de apuração diverso daquele referido no citado processo de
compensação.
4. Diante do fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da
verdade material na busca da verdade, a recorrente foi novamente intimada
através do TIF no 5, fls. 1603, a indicar de foma mais clara o documento dentre
aqueles apresentados ou a entregar novo documento contendo a CDA com o
mesmo tributo referido no processo de compensação.
Porém, até a presente data, não foi apresentada a resposta.
5. Dessa forma, a partir dos documentos trazidos aos autos pela requerente, às fls.
587/1591, não foi possível identificar se os valores discutidos no processo de
compensação em comento, e que são objeto de auto de infração, constam de
certidões de dívida ativa emitidas até a presente data.
6. Finalmente, remeto o presente termo para a ciência do seu teor e manifestação
dentro do prazo de 30 (trinta) dias.
Devidamente intimada, a contribuinte não se manifestou.
Fato que a contribuinte não conseguiu demonstrar ser direito, mesmo tendo o
processo convertido em diligência.
Ainda, diante do recurso voluntário ter os mesmos argumentos da impugnação,
reproduzo o acórdão DRJ:
(Fl. 2 da Informação VR 07RF DEFIS no 21, de 5 de agosto de 2024.)comprovar que
os valores discutidos no processo de compensação, que foram objeto do auto de
infração, são os mesmos de CDAs emitidas dentro de processos de execução fiscal,
conforme recurso apresentado. Inclusive, cabe ressaltar, que as CDAs apresentadas
fazem referência a tributos de períodos de apuração diverso daquele referido no
citado processo de compensação.
4. Diante do fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da
verdade material na busca da verdade, a recorrente foi novamente intimada
através do TIF no 5, fls. 1603, a indicar de foma mais clara o documento dentre
aqueles apresentados ou a entregar novo documento contendo a CDA com o
mesmo tributo referido no processo de compensação.
Porém, até a presente data, não foi apresentada a resposta.
5. Dessa forma, a partir dos documentos trazidos aos autos pela requerente, às fls.
587/1591, não foi possível identificar se os valores discutidos no processo de
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.278 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13707.002659/2002-65
6
compensação em comento, e que são objeto de auto de infração, constam de
certidões de dívida ativa emitidas até a presente data.
6. Finalmente, remeto o presente termo para a ciência do seu teor e manifestação
dentro do prazo de 30 (trinta) dias.
e) Determinação da exigência e intimação para cumpri-la, ou impugná-la, no prazo
de trinta dias (Quadros 4 e 6).
Noutro giro, observa-se que a impugnação apresentada denota plena compreensão
dos motivos que ensejaram a lavratura do autos de infração, o que indica não ter
havido qualquer prejuízo ao exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa
pela Autuada.
Por tais razões, REJEITA-SE a preliminar de nulidade arguida na peça impugnatória.
2) Das Razões de Mérito 2.1) Da Insuficiência do Crédito Reconhecido na Ação
Ordinária no 95.0002469-1 No mérito, a Impugnante alega que os créditos
tributários lançados teriam sido extintos por compensação autorizada
judicialmente, nos autos da ação ordinária no 95.0002469-1.
No entanto, conforme anteriormente relatado, após a análise do procedimento
compensatório, concluiu a autoridade administrativa que o crédito reconhecido na
ação ordinária no 95.0002469-1 fora suficiente para liquidar, somente, os débitos
da Cofins, concernentes a fatos geradores ocorridos até 31/12/1996, sendo que
este último período de apuração (Dezembro/1996) fora liquidado apenas de forma
parcial.
Por conseguinte, considerando que o auto de infração em exame se refere a fatos
geradores posteriores, ocorridos no decorrer do ano-calendário de 1997, forçoso
concluir que, devido à insuficiência do direito creditório reconhecido na ação
ordinária no 95.0002469-1, deve o lançamento prevalecer.
2.2) Da Incidência de Juros Moratórios Sobre os Débitos Lançados A Impugnante se
insurge contra a exigência de multa de ofício e de juros moratórios sobre o crédito
tributário lançado alegando que, à época da lavratura do auto de infração, o
mesmo se encontrava com exigibilidade suspensa, por força da tutela antecipada
concedida em 30/06/1995.
Em que pese a concessão da tutela, restou sobejamente demonstrado neste
processo que o crédito reconhecido na ação ordinária no 95.0002469-1 não fora
suficiente para suportar as compensações efetuadas no ano-calendário de 1997.
Deste modo, não cabe falar em suspensão de exigibilidade do crédito tributário sob
controle neste processo.
O art. 161 do CTN autoriza a cobrança de juros de mora sobre créditos tributários
que não forem integralmente pagos no vencimento. O §1o desse dispositivo ainda
estabelece que esses juros serão calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, se
a lei não fixar outra taxa. Se não, vejamos:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.278 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13707.002659/2002-65
7
§ 1o. Se a lei não dispuser de modo diverso , os juros de mora são calculados à taxa
de 1% (um por cento) ao mês. (Grifou-se).
Especificamente nos casos de atraso/falta de recolhimento de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, a Lei no 9.430/1996
tratou de maneira expressa, em seu art. 61, dos percentuais de juros aplicáveis:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um
por cento no mês de pagamento. (g.n.)Logo, afigura-se legítima a exigência de juros
de mora sobre o crédito tributário lançado.
2.3) Da Multa de Ofício Aplicada Ao efetuar compensações utilizando direito
creditório inexistente, a Impugnante incorreu sim, na prática de ato infracional, do
qual resultou o não recolhimento da Cofins devida nos períodos de apuração
compensados.
O art. 44, inciso I, da Lei 9.430/1996, na redação vigente à época dos fatos
ocorridos, assim dispunha:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
(...)Destacamos.
Assim, considerando que a situação em tela subsume-se perfeitamente ao disposto
no inciso I, art. 44, da Lei 9.430/1996, outra não poderia ser a conduta da
autoridade fiscal, senão a de exigir a multa de ofício, calculada à razão de 75%
sobre os valores que deixaram de ser recolhidos Contudo, em 08 de janeiro de
2004, a Coordenação Geral do Sistema de Tributação da Secretaria da Receita
Federal (Cosit) editou a Solução de Consulta Interna no 03 para fixar que, no
julgamento de processos pendentes, cujo crédito tributário tivesse sido constituído
com base no art. 90 da MP no 2.158-351 , as multas de ofício lançadas deveriam
ser exoneradas, pela aplicação retroativa do caput do art. 18 da Lei no 10.833, de
2003, desde que tais penalidades não decorressem de diferenças originadas de
compensações indevidas – nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível
de compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza não
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.278 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13707.002659/2002-65
8
tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts.
71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Por outro lado, os Pareceres PGFN/CDA/CAT No 2237/06 e 795/2008 se posicionam
no sentido de que, em casos semelhantes ao que ora se examina, embora esteja
afastada a aplicação da multa de ofício, incidirá, de qualquer forma, a multa de
mora limitada ao percentual de 20%, por força do disposto no art. 61 da Lei no
9.430/96.
Segundo os mencionados pareceres, a retroatividade benigna não se dá somente
pela aplicação de um único dispositivo jurídico ou de uma norma jurídica isolada,
mas de todo um ordenamento jurídico fictício, formado pela inclusão da lei
retroativa no ordenamento vigente à época do fato gerador de direitos e deveres.
Significa dizer que os eventos do mundo fático voltam a ser interpretados
conforme legislação anterior e valorados da mesma forma, a única novidade é que
a norma de eficácia antes inibida (previsão da multa de mora) pela preponderância
de outra norma (previsão da multa de ofício) volta a ser plenamente eficaz.
Aplicando-se tal entendimento à situação sub examine conclui-se que, uma vez
afastada a multa de ofício pela aplicação retroativa do caput do art. 18 da Lei no
10.833/2003, ficam restabelecidas as disposições do art. 61 da Lei 9.430/96 que
prevê, para os casos de falta/insuficiência de recolhimento de tributos devidos, a
incidência da multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento,
por dia de atraso, limitada ao percentual de 20%.
Via de consequência, cumpre EXONERAR a multa de ofício aplicada, sem prejuízo
da cobrança de multa de mora sobre o crédito tributário lançado, à razão de 20%.
3) Conclusão Por todo o exposto, encaminho meu Voto no sentido considerar
PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação, nos seguintes termos:
1) MANTER INTEGRALMENTE a exigência do crédito tributário lançado.
2) MANTER INTEGRALMENTE a exigência dos juros moratórios incidentes sobre o
crédito tributário lançado, calculados à taxa Selic, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente aos respectivos vencimentos até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento.
3) EXONERAR a multa de ofício aplicada RECONHECENDO, na espécie, apenas a
incidência da multa moratória.
Dessa forma, deve se manter incólume o acórdão da DRJ.

Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, negar
provimento ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.278 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13707.002659/2002-65
9
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares e, no
mérito, negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator

Fl. 1632
DF CARF MF
Original